Tribunal: TJMMG
Processo: 2000720-65.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000720-65.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 08/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PEDERASTIA OU OUTRO ATO DE LIBIDINAGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ATO PRATICADO PELO MILITAR SE DEU EM LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE O ACIDENTE SE DEU COM O CARRO PARTICULAR DO APELANTE, E NÃO COM UMA VIATURA POLICIAL, NÃO HAVENDO, POIS, QUE SE FALAR EM PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO OU SERVIÇO MILITAR – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nelson Lamounie de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso e reformar a sentença impugnada para absolver o apelante quanto ao crime de pederastia ou outro ato de libidinagem, previsto no 235 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; e quanto ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Nelson Lamounier de Oliveira em face de sentença de primeiro grau que o condenou às penas de 8 (oito) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelos crimes previstos nos artigos 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar. Narra a denúncia, recebida em 05/10/2021, que: No dia 30 de abril de 2021, no interior do Quartel do Destacamento PM de Medeiros-MG, o denunciado praticou ato libidinoso em lugar sujeito à Administração Militar. Consta ainda que na mesma data, o denunciado fez inserir em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando o fato contra a administração ou o serviço militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que o denunciado mantinha um relacionamento amoroso com a testemunha Fabiana, sendo que por aproximadamente 02 anos os encontros ocorreram dentro do Quartel do Dst PM, com consumo de bebidas alcoólicas. Segundo consta, na data dos fatos, após fazerem uso de bebidas alcoólicas e manterem relações sexuais no interior do Quartel, quando o denunciado levava Fabiana para a sua residência, entregou a direção de seu veículo a ela, permitindo que ela o conduzisse. Restou apurado que na estrada para Bambuí-MG, Fabiana perdeu o controle direcional do veículo, vindo a ocorrer o capotamento. Que após o acidente, num primeiro momento, o casal foi socorrido por uma testemunha, que deixou ambos no Quartel. Consta ainda que o denunciado acionou o Sd Amiro Henriques de Oliveira Silva, determinando-o que conduzisse Fabiana à casa dela e que o levasse de volta ao local do acidente. Consta ainda que, com o intuito de manter escondido seu relacionamento extraconjugal com Fabiana, fez inserir dados e informações falsas em documentos oficiais, quais sejam REDS n. 2021–20846442-001 (fl. 07/16) e BOS n.2021-020879126-001 (fl. 21/22), mencionando que era ele o condutor do veículo e não Fabiana, inclusive omitindo que a civil estava no automóvel. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Foram inquiridas, em audiência, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Evento 24): Fabiana Cristina da Silva (VÍDEO2); 2º Sgt PM Divair Raimundo de Souza (VÍDEO3); 2º Sgt PM Enilton Francino de Oliveira (VÍDEO4); Antônio Aparecida de Souza (VÍDEO5); Sd PM Anderson Gonçalves Ribeiro (VÍDEO6); e Sd PM Amiro Henriques de Oliveira Silva (VÍDEO7). No evento 27, a defesa apresentou rol de testemunhas. Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos (Evento 42): 3º Sgt PM Kaio César de Souza Fonseca (VÍDEO2) e Alencar de Menezes (VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 55, VÍDEO2). Em sessão de julgamento (Evento 56), o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, exibindo e pontuando as provas constantes nos autos. A defesa, por sua vez, em suas alegações orais, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, uma vez que o relacionamento de Fabiana Cristina da Silva era clandestino, não havendo provas consistentes de que tenham ocorrido relações sexuais no interior do quartel. A sentença foi publicada no Evento 59 e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 235 (pederastia ou outro ato de libidinagem) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, às penas de 08 (oito) meses de detenção e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. A r. sentença não procedeu à unificação da pena, como determina a parte final do art. 79 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignada, a defesa do condenado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 65) requerendo a absolvição do apelante nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, e, caso mantida a condenação, seja a pena aplicada no mínimo legal. Argumenta, inicialmente, a defesa que a sentença penal condenatória utilizou como prova depoimento de testemunha totalmente parcial, ex-amante do apelante, que teria perdido seu casamento após ter com este mantido relações extraconjugais, bem como depoimentos prestados por militares da patrulha rodoviária que sequer teriam comparecido presencialmente ao hospital onde o apelante, em estado de choque, fora atendido após sofrer o acidente automobilístico. Afirma a defesa que a testemunha Fabiana Cristina da Silva, com quem o apelante mantinha relacionamento extraconjugal, teria prestado depoimento motivada por sentimento de vingança, uma vez que, após a data narrada na exordial acusatória, rompeu o seu casamento enquanto o apelante teria reestabelecido o seu matrimônio. Alega, ainda, a defesa que as testemunhas ouvidas em juízo nunca vislumbraram qualquer indício de consumo de bebidas alcoólicas no quartel e que o local era monitorado por câmeras 24 horas por dia, razão pela qual deveria ter o encarregado do IPM realizado diligências para acesso às filmagens. Sustenta a defesa a ausência de provas capazes de indicar a autoria ou materialidade do crime de pederastia ou outro ato libidinoso narrado na denúncia, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo. Em relação ao crime de falsidade ideológica, a defesa aduz que o apelante não teve o dolo específico de mentir sobre a condução do veículo e que não teria qualquer interesse em fazê-lo para conseguir a restituição do valor do bem, pois seu veículo não era segurado. Argumenta a defesa que os dados errôneos contidos no boletim de ocorrência se devem a uma falha de comunicação ou interpretação por parte dos militares da patrulha rodoviária, que deveriam ter comparecido ao hospital para colher a oitiva do apelante, mas o fizeram por meio de ligação telefônica. Dessa forma, alega a defesa que as provas carreadas nos autos não levam à certeza da materialidade do fato, devendo ser aplicados os princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo para absolver o apelante, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Por fim, pugna a defesa, caso mantida a condenação do apelante, pela correta dosimetria da pena, devendo ser considerada, de forma fundamentada, a intensidade de cada circunstância desfavorável, não havendo, no caso, motivos ensejadores a fixar a pena-base acima do mínimo legal. Intimado, o Ministério Público ofertou, no Evento 72, as contrarrazões ao presente recurso, pugnando para que seja negado provimento e mantido intocado o conteúdo decisório da sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 235 e 312, ambos do Código Penal Militar. Sustenta o Ministério Público que não consta dos autos qualquer prova de que a testemunha Fabiana Cristina da Silva tenha prestado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 depoimento com parcialidade, não havendo na lei processual castrense, em especial nos artigos 352, § 2º, 354 e 355, todos do Código de Processo Penal Militar, qualquer proibição quanto à prestação de compromisso legal àquele que se encontrava na condição de parceira em relação extraconjugal. No tocante ao mérito, alega o apelado que a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes estão plenamente comprovados nos autos, da mesma forma, as circunstâncias que atentam contra a ordem da instituição militar. Segundo o Ministério Público, o conjunto probatório evidenciou que o apelante e a testemunha Fabiana Cristina mantiveram relações sexuais no interior do quartel do destacamento PM de Medeiros/MG, com ingestão de bebidas alcoólicas e que, em certa ocasião, o apelante deixou Fabiana conduzir o seu veículo automotor, momento em que vieram a se acidentar na estrada para Bambuí/MG. O apelado assevera ser incontroverso o fato de que o apelante, com o propósito de manter escondido o seu relacionamento extraconjugal, fez inserir dados e informações falsas em documentos públicos lavrados – REDS n. 2021-20846442-001 (Evento 1 – PEÇAS IPM4, pág. 11 do PDF, nos autos do IPM) e BOS n. 2021- 020879126-001 (Evento 1 – PEÇAS IPM4, pág. 21 do PDF, nos autos do IPM) – deles fazendo constar que se encontrava na condução do veículo, omitindo a presença de sua parceira Fabiana. Quanto à fixação da pena na sentença condenatória, argumenta o apelado que cada circunstância presente no art. 69 do Código Penal Militar foi devidamente fundamentada no dispositivo da sentença combatida. A senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste eg. Tribunal ofertou parecer no Evento 9, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida integralmente a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 235 e 312, ambos do Código Penal Militar. Remetidos os autos ao Excelentíssimo desembargador revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para absolver o apelante quanto aos crimes de pederastia ou outro ato de libidinagem e de falsidade ideológica, previstos, respectivamente, nos arts. 235 e 312 do Código Penal Militar (CPM). A denúncia narra que o apelante praticava atos libidinosos com a amante no interior do Quartel do Destacamento PM de Medeiros/MG, com consumo de bebidas alcoólicas. Em que pese constar da sentença de primeiro grau (Evento 59) que as provas demonstram com clareza e segurança a ocorrência dos fatos narrados na denúncia e evidenciam a prática do crime previsto no art. 235 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do CPM pelo apelante, o exame acurado do conjunto probatório constituído nos autos diz exatamente o contrário. Com relação à suposta prática de ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar, tem-se unicamente o depoimento da testemunha Fabiana Cristina da Silva (Evento 24, VÍDEO2). Esta testemunha confirmou ter mantido um relacionamento amoroso com o apelante e com ele praticado relações sexuais, por quatro vezes, dentro do quartel (01m07s a 01m45s), inclusive com ingestão de bebidas alcoólicas (02m45s a 03m49s). Tal testemunho deve ser visto com reserva, em razão de eventual interesse em prejudicar o apelante em razão dos desdobramentos do caso extraconjugal. Lado outro, o apelante, em seu interrogatório (Evento 55, VÍDEO2), afirmou, por inúmeras vezes (14m30s; 15m10s; 18m47s; 41m25s), ter tido encontros amorosos com Fabiana Cristina da Silva, mas nenhum deles no interior do quartel. Segundo ele, o único encontro entre os dois ocorrido no quartel se deu tão somente para registro de uma ocorrência policial em razão das ameaças que Fabiana vinha sofrendo do marido (03m48s a 04m50s). Há nos autos duas versões conflitantes sobre os fatos, sem que se tenha constituído qualquer outra prova que confirme qualquer delas. Ao contrário, constam dos autos declarações prestadas por testemunhas (Evento 24, VÍDEO5; VÍDEO 6; VÍDEO 7), inclusive arroladas pela acusação, de que teriam ouvido comentários na cidade de que o apelante e a testemunha Fabiana mantinham um relacionamento extraconjugal, mas nenhuma delas afirma que os encontros amorosos ocorriam no interior do quartel. O argumento de que o apelante, como Comandante da Guarnição, possuía as chaves do quartel, não permite inferir que levava a sua amante para o seu interior, a fim de com ela praticar conjunção carnal. Aliás, as provas carreadas aos autos demonstram que os demais militares lotados no Destacamento PM de Medeiros/MG também possuíam as chaves de entrada do quartel (Evento 24, VÍDEO 6, 04m53s). A existência de dúvida razoável no processo deve ser resolvida a favor do réu, aplicando-se, no presente caso, o princípio do in dubio pro reo, a fim de que o apelante seja absolvido do crime de pederastia ou outro ato de libidinagem, previsto no art. 235 do Código Penal Militar. Com relação ao crime de falsidade ideológica, o tipo penal está assim previsto no art. 312 do Código Penal Militar: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Do dispositivo supratranscrito, extrai-se que, para constituir um crime militar, o fato deve atentar contra a administração ou o serviço militar, o que não se verifica no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 De acordo com a denúncia, o apelante teria inserido informações falsas em documentos oficiais (REDS n. 2021-20846442-001 e BO n. 2021-020879126-001), com o intuito de ocultar seu relacionamento extraconjugal, mencionando que, por ocasião do acidente, era ele o condutor do veículo, omitindo, ainda, a presença de sua amante, Fabiana, no automóvel. Embora uma das testemunhas (Evento 24, VÍDEO4) afirme que o apelante tenha solicitado a alteração da versão registrada no boletim de ocorrência do aludido acidente, em razão da existência de equívoco, para que fosse modificado o sentido de deslocamento do veículo – de Medeiros/MG para Bambuí/MG –, tal fato, por si só, não tem o condão de afetar a administração ou o serviço militar. Da mesma forma, embora o conjunto probatório dos autos não deixe qualquer margem de dúvida quanto à presença de Fabiana no veículo envolvido no sinistro, a omissão de seu nome no REDS e no BO não foi capaz de gerar dano à administração ou ao serviço militar. As provas carreadas aos autos evidenciam que o acidente se deu com o carro particular do apelante, e não com uma viatura policial, não havendo, pois, que se falar em prejuízo para administração ou serviço militar. Não havendo provas de que, no dia em que ocorreu o sinistro, o apelante tenha praticado relações sexuais com sua amante no interior da unidade militar, não se pode relacionar a falsidade documental com os interesses da administração militar. Certamente, o relacionamento extraconjugal do apelante, por si só, é um fato irrelevante para a administração militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença impugnada e absolver o apelante quanto ao crime de pederastia ou outro ato de libidinagem, previsto no 235 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; e quanto ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Presidente da Primeira Câmara e Relator